Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712247-68.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: VALERY WILHELM FONTENELE E VASCONCELOS PACHECO EMBARGADO: SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Pede a Embargante (Id. 29615316) que seja declarada a nulidade dos atos decisórios, desde a concessão da liminar no Agravo de Instrumento, em razão de a Embargada ter juntado documentos protegidos por segredo de justiça, aos quais não teve acesso. O segredo de justiça pode ser decretado em hipóteses excepcionais elencadas no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 189 do CPC. Havendo dados sigilosos (movimentações financeiras da empresa), é viável a decretação do segredo de justiça em relação a esses documentos (art. 189, III, do CPC), permanecendo público o processo. Somente os documentos que contêm dados financeiros devem ter a consulta obstada, o que não impede o patrono da parte com procuração nos autos consultá-los. Dessa forma, antes do exame do pedido de anulação do ato decisório, autorizo a consulta dos documentos sigilosos pelo advogado da parte agravada, ora Embargante, mediante requerimento direcionado à Secretaria da 3a Turma Cível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora